Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. BENEFÍCIOS EXTERNOS NEGADOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE AUTOCONHECIMENTO. SUGESTÃO PENDENTE DE IMPLEMENTAÇÃO. DEMORA ESTATAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. PRESENÇA.
I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico não sejam de observação obrigatória e tampouco vinculante, configuram elementos relevantes na análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão de benefícios externos.
II - A despeito do laudo do exame criminológico apontar que o comportamento do sentenciado é considerado bom e que não há registro de punições em seu prontuário, o mesmo documento aponta traços negativos da personalidade e sugere a inclusão do recorrente em Grupo de Autoconhecimento.
III - A sugestão do laudo, aliada à gravidade concreta dos delitos pelos quais foi condenado o agravante, dois crimes de roubo e uma tentativa de latrocínio, praticados juntamente com outros dois indivíduos não identificados, bem como ao fato de não ter sido o apenado submetido a qualquer atendimento psicológico ou participado de grupo similar, indica ser recomendável sejam implementadas as sugestões do exame criminológico, antes da concessão dos benefícios externos.
IV - Não há que se falar em morosidade estatal se o exame criminológico foi realizado em data recente, bem posterior ao início do cumprimento da pena, e a determinação de que fossem observadas suas sugestões foi proferida quatro meses após sua conclusão, notadamente em se considerando o atual estágio da pandemia do COVID – 19.
V - Recurso conhecido e desprovido.